Tribunal: STF
Processo: HC 133135
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Alegação de carência de fundamentação idônea na manutenção da prisão cautelar do paciente. Inexistente. 4. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 5. Ordem denegada.